Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700965-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO BELTRÃO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0712402-97.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo autor para bloquear bens em nome de todos os réus no montante de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais) (ID 156612554). Em razões recursais (ID 46672511), o agravante, em síntese, alega que realizou aplicações financeiras em nome dos agravados, sendo que descobriu posteriormente, após investigações e operações da Polícia Federal, que se tratava de esquema financeiro de pirâmide/Ponzi. Aduz, assim, da existência da fumaça do bom direito e do perigo da demora no caso, o que justificaria o bloqueio imediato, em sede de tutela antecipada recursal, de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais) em bens de titularidade dos agravados. Preparo recolhido (IDs 46672512 e 46672513). Recurso tempestivo. É o relatório. Decido. Constata-se que a tutela de urgência recursal não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória, por ausência da probabilidade do direito. Na questão ora discutida, constata-se que a aferição do valor efetivamente investido no suposto esquema de pirâmide financeira exige dilação probatória, inclusive por se tratar de valores investidos em criptomoeda, o que impede uma apuração concreta do valor dispendido em moeda corrente. Portanto, há de se submeter a matéria ao contraditório, bem como aos procedimentos probatórios. Não se admite, assim, que o juízo probatório seja substituído por essa estreita via de cognição. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0737708-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) IRAN BISPO DOS SANTOS e CAIO BISPO DA SILVA AGRAVADO(S) CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME,JAIRO FERREIRA DE SOUZA,NIVIA CRISTINE E SILVA,PATRICIA SANTOS,LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS,3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e PAULO ASAFE GONCALVES DOS SANTOS Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1680487 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALEGADA FRAUDE. PEDIDO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. INDISPENSÁVEL DILAÇAO PROBATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTENTE. 1. Os autores/agravantes sustentam terem sido vítimas de estelionato praticado pelos réus, bem como imputam às requeridas corretoras atuação negligente na intermediação dos negócios frustrados. Pretendem, em tutela provisória, o bloqueio de veículos e de bem imóvel envolvidos nas negociações, visando à garantia de eventual ressarcimento dos valores que entendem devidos. 2. Ocorre, entretanto, que a intrincada relação negocial na qual se envolveram os autores/agravantes não prescindem de aprofundada e ampla cognição, mediante observância do contraditório e da ampla defesa. 3. Não é possível, a partir da análise sumária dos elementos de prova até então existentes nos autos concluir, com mínima segurança, qual teria sido o papel de cada um dos réus na suposta fraude alegada pelos agravantes. Tampouco se evidencia, de plano, eventual negligência das corretoras que intermediaram as negociações. 4. Ainda que, com base nos documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites de um juízo superficial e próprio das decisões provisórias, se admita, por hipótese, a existência de indícios que coloquem sob suspeita o contrato de promessa de compra e venda de loteamento firmado entre as partes, de outro lado, não se verifica, por ora, elementos concretos que apontem, repisa-se, para a efetiva fraude perpetrada contra os recorrentes, bem como, e especialmente, não se constata elementos que indiquem dilapidação de patrimônio por parte da empresa requerida ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução, aptos a autorizar a constrição patrimonial pretendida. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0732176-53.2022.8.07.0000 EMBARGANTE(S) CAIO ABI MORAD DOS SANTOS EMBARGADO(S) ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Acórdão No 1659912 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO. ARRESTO CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. ARREMATAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, artigos 830 e 301, estabelece a constrição prévia de bens com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Ausente tais requisitos não é possível a constrição. 3. No caso dos autos, o suposto golpe mencionado pela agravada necessita de dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela concedida pela decisão agravada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - Relator, DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 1o Vogal e CARLOS PIRES SOARES NETO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Dessa forma, aparentemente diminuta a probabilidade de provimento do recurso. Já em relação ao segundo requisito, qual seja, o do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo não existir fundado receio da sua possibilidade de ocorrência. Com efeito, o demandante não produziu prova pré-constituída ou fortes indícios de desfalque patrimonial, tais como venda ou transferência de ativos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de maio de 2023